Tribunal: CARF
Processo: 11516.722017/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722017/2014-31
ACÓRDÃO
2202-010.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEBORA WANDERLEY MEDEIROS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722017/2014-31
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima
identificado(a), contra a Notificação de Lançamento de fls. 11 e seguintes,
resultante de alterações em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2011,
ano-calendário de 2010 que implicou redução do saldo do imposto de renda a
restituir declarado, de R$ 22.315,20, para o valor ajustado de R$ 12.886,70, em
face da constatação da infração de omissão de rendimentos, no valor tributável
de R$ 25.072,76, relativo à fonte pagadora Ministério Público de Santa Catarina.
2. Cientificado(a) em 20/06/2014 (às fls. 28), o(a) interessado(a) apresentou
impugnação (fls. 2/7), em 08/07/2014, contestando o lançamento. Em suma,
alega que o auxílio moradia devido aos membros do Ministério Público, consoante
legislação pertinente, possui natureza indenizatória, de modo que não integra a
base de cálculo do imposto. Colaciona jurisprudência administrativa e judicial
alinhada com essa tese.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. Auxílio-moradia. Natureza Tributária.
Desde que o beneficiário comprove à pessoa jurídica de direito público o valor das
despesas, mediante apresentação do contrato de locação, quando for o caso, ou
recibo comprovando os pagamentos realizados, não integra a remuneração o
valor recebido a título de auxílio-moradia, em substituição ao direito de uso de
imóvel funcional, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou
na declaração de ajuste.
A fonte pagadora é a responsável pela retenção e recolhimento do imposto de
renda na fonte incidente sobre os rendimentos pagos a título de auxílio moradia
quando caracterizados como rendimentos tributáveis.
Independente da fonte pagadora efetuar a retenção do imposto de renda, deve o
beneficiário incluir os rendimentos em sua declaração de ajuste anual relativa ao
ano-base correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve retenção indevida de imposto de renda sobre verba indenizatória;
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722017/2014-31
3
b) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção
ou não tributação dos valores.
Convertido o julgamento em diligência (Acórdão 2001-000.115), sobrevieram os
documentos de fls. 78-197.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O recurso voluntário não pode ser conhecido, em razão da concomitância ao
ajuizamento de ação de mandado de segurança com objeto superposto.
Nos termos da Súmula CARF 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Em suas razões recursais, disse o recorrente, textualmente (fls. 57):
Tão-somente com o intuito de dar ciência a esse colegiado, é conveniente que se
diga que o Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pela Associação
Catarinense do Ministério Público (associação da qual a recorrente faz parte), teve
sentença favorável à tese aqui defendida, no sentido de que o auxílio-moradia
recebido pelos Membros do Ministério Público de Santa Catarina está fora da
incidência tributária, não podendo a Receita lançar tributo sobre ele (doc. 2).
Convertido o julgamento em diligência, com o objetivo de aferir a aplicabilidade da
orientação sumulada ao quadro, o recorrente quedou silente (fls. 198).
Não obstante, o apoio providenciou os documentos relativos ao processo judicial.
Apesar de tormentosa a questão sobre o alcance subjetivo de ações coletivas (vide
a discussão sobre a incorporação de quintos aos vencimentos de servidores públicos), observo que
a autora do mandado de segurança pleiteou a inclusão da recorrente no escopo de eventual
decisão judicial favorável (fls. 98/104), de modo a transferir ao Judiciário a discussão sobre a
validade da tributação.
A propósito, o pedido deduzido na inicial do mandado de segurança é explícito,
para proibir a tributação de valores recebidos a título de auxílio-moraria, que se trata da mesma
matéria em discussão neste recurso voluntário.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722017/2014-31
4
Para fins de registro, transcrevo o pedido então formulado (fls. 90):
e) como provimento final, a confirmação da decisão liminar, para que a
autoridade coatora se abstenha de lançar a tributação atinente ao imposto de
renda (multa fiscal e a alíquota do Imposto) sobre os rendimentos percebidos
pelos associados da impetrante a título de auxílio-moradia, em virtude se ser
verba indenizatória, nos termos da fundamentação;
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 205
DF CARF MF
Original